Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005552-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), LUIZ ELOI DE MORAIS - CPF: 011.301.871-10 (AGRAVANTE), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5095-70 (AGRAVADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Revisional de Empréstimo Pessoal e Reparcelamento com Pedido de Tutela Antecipada – indeferimento tutela de urgência – dilação probatória – necessidade – decisão agravada mantida – recurso DESprovido.

A concessão ou não da liminar submete-se ao prudente arbítrio do juiz, fundado no principio do livre convencimento. Assim, não se pode, nos limites de recurso, pretender a substituir a atividade jurisdicional do juízo “ a quo”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Trata-se questão controvertida a qual deve ser analisada de forma mais cautelosa, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ELOI DE MORAIS em face decisão prolata pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1003712-50.2023.8.11.0015 – Ação Revisional de Empréstimo Pessoal e Reparcelamento com Pedido de Tutela Antecipada – em face do BANCO BRADESCO S.A - indeferiu a tutela de urgência.

Inconformado, em suas razões alega em síntese,
ajuizou contra o
Agravado, ação revisional de empréstimo pessoal e reparcelamento com
pedido de tutela antecipada; que demonstrou que sua filha contratou pelo APP do
banco, um empréstimo altíssimo em seu nome, no qual, ficou retido todo o
valor do seu benefício de aposentadoria para pagamento, no qual, não paga os
juros cobradas pela Agravada, fato este, totalmente abusivo, visto que a Agravada tinha total conhecimento da condição de aposentado do Agravante, no momento do oferecimento de empréstimo.

Defende que não tem condições e continuar pagando pelo valor cobrado pelo Agravado.

Consigna que o Apelado age de má-fé, ao efetuar descontos integrais do valor recebido pelo Agravante em seu benefício, que vem lhe causando enormes prejuízos e abalos emocionais.

Aduz que recebia um salário, no entanto, com o empréstimo não recebe mais nada, e ainda, está devendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que a forma de pagamento imposta é impagável pelas condições o Agravante.

Requer a conceção tutela de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória guerreada, conferindo-se efeito suspensivo presente recurso, determinando, a suspensão dos descontos de valores recebidos pelo Agravante a título de aposentadoria, assim como a cobrança de valores, até a decisão final.

A nulidade do ato decisório atacado, o qual atrelado ao processo no.1003712-50.2023.811.0015, por este combatido, objetivando, em consequência, seja confirmado o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento, e, mais, acolhendo-se este recurso para que seja o presente recurso conhecido;

Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal;

Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisão recorrida seja totalmente reformada, para deferir a tutela pleiteada;

Requer prioridade na tramitação do presente recurso, nos termos do estatuto do idoso, visto o Agravante contar com 73 anos de idade.

A liminar foi deferida (id.n.o 162464187).

Contrarrazões (id.n.o 167731651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ELOI DE MORAIS em face decisão prolata pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1003712-50.2023.8.11.0015 – Ação Revisional de Empréstimo Pessoal e Reparcelamento com Pedido de Tutela Antecipada – em face do BANCO BRADESCO S.A - indeferiu a tutela de urgência.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“(...)

3. No caso em exame, as abusividades e nulidade apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, eis que, conforme narrado, a filha do requerente aderiu ao contrato de empréstimo pessoal em seu nome, com os encargos a ele inerentes, concordando com os termos ao assinar o referido contrato.

3.1. Assim, em primazia ao disposto no princípio do
pacta sunt servanda
, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam devidamente suspensas até que haja prova contrário, necessário entender pela validade do contrato.

4. De igual modo, não é garantido à parte requerente a não inclusão e/ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Somente o pagamento realizado no tempo e modo contratado é suficiente para elidir a mora. O que não é vislumbrado no caso, pois conforme informado pelo autor o beneficio recebido não é suficiente ao pagamento das parcelas contratadas. Pelo menos é a informação contida nos autos.

5. Portanto, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que a instituição financeira, que é credora das prestações eventualmente inadimplidas, promova o registro do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

6. Assim, o simples ajuizar de demanda revisional ao argumento de que na operação de crédito firmada não foi observada a taxa de juros de acordo com o mercado não serve para preencher o requisito da probabilidade do direito.

7. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência.”

O Agravante alega que
em razão do empréstimo, todo o

valor do seu benefício de aposentadoria vem sendo retido para o pagamento do empréstimo, ainda, que o Agravado, tinha total conhecimento da condição de aposentado do Agravante, no momento do oferecimento de empréstimo.

O Agravado em contrarrazões destaca não se tratar de empréstimo consignado em folha de pagamento/aposentadoria, mas sim, de empréstimo comum com débito em conta, de valores disponíveis em conta bancária.

Ainda, que a limitação pretendida pelo agravante sé tem lugar quanto se tratar de empréstimo consignado em folha.

Pois bem.

Cinge-se o AI em analisar o acerto da decisão agravada.

Para a concessão da medida pretendida pelo Agravante, faz-se necessária a comprovação dos elementos autorizadores da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Agravado em contrarrazões destaca não se tratar de empréstimo consignado em folha de pagamento/aposentadoria, mas sim, de empréstimo comum com débito em conta, de valores disponíveis em conta bancária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou tese repetitiva de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema repetitivo n.o 1085).

A decisão do juízo merece ser mantida, trata-se questão controvertida que demanda análise de vício de contrato e abusividade, que devem ser analisados de forma mais cautelosa, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

Mister consignar que a concessão ou não da liminar submete-se ao prudente arbítrio do juiz, fundado no principio do livre convencimento. Assim, não se pode, nos limites de recurso, pretender a substituir a atividade jurisdicional do juízo “ a quo”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, consequentemente revoga a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023